Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800982-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA, PARA-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA QUE A FAZENDA ESTADUAL SE ABSTENHA DE LANÇAR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E SEJA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FAVORÁVEL A CONTRIBUINTE
APENAS
PARA QUE OS DÉBITOS OBJETOS DA AÇÃO NÃO CONSTITUAM ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A FAZENDA ESTADUAL NÃO UTILIZE O PROTESTO DA CDA PARA COBRANÇA DOS DÉBITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ATENDEU O PEDIDO DA CONTRIBUINTE E SUSPENDEU OS EFEITOS DO PROTESTO DA CDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA ESTADUAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO ORGÃO FRACIONÁRIO E NO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO ANTERIOR QUE OBSTAVA DO PROTESTO DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Orientação jurisprudencial do TJPA de que
utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública.

2.

Tema 1026 dos recursos repetitivos - Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

3.

Agravo Interno da Fazenda Estadual conhecido e provido.

4.

Agravo de Instrumento do contribuinte conhecido e Não Provido
em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, para tornar sem efeito
a decisão monocrática anterior que determinava que a Fazenda Estadual suspendesse os protestos relativos as CDAs objeto da ação originária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória incidental quando ao reconhecer a constitucionalidade do protesto da CDA, negou o pedido de suspensão do protesto da certidão de dívida ativa nº 0020205700011601 e, por conseguinte, autorizou que o Estado do Pará inscreva a agravante em cadastros de inadimplentes.

Em apertada síntese a agravante ajuizou ação anulatória de Auto de Infração nº 012017510000807-1, alegando nulidade formal da autuação, fundamentada em ordem de serviço vencida; nulidade material da autuação, pelo erro na apuração da base de cálculo do ICMS, tendo desconsiderado dispositivo legal estadual que garantia o uso de créditos das operações anteriores dos insumos do produto na fixação da base de cálculo e; desconsideração do benefício fiscal que a recorrente fazia jus, pelo não enquadramento do produto objeto da autuação como elegível ao incentivo.

Naquela ocasião, o juízo
a quo,
deferiu a tutela de urgência requerida para reconhecer que o débito lançado no referido Auto de Infração estava garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia (ID:14837074) e determinou a expedição de certidão de regularidade fiscal (ID:14976139).

O Estado do Pará promoveu o ajuizamento da Execução Fiscal nº 0831184-46.2020.8.14.0301 para perseguir o crédito tributário, cuja tramitação ocorre em conjunto com a Ação Anulatória na qual havia sido proferida a tutela e protestou extrajudicialmente o título a CDA nº0020205700011601 e que tem por objeto o mesmo crédito tributário atacado na ação anulatória.

A executada apresentou petição (ID:22406489) requerendo, em síntese, a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental, pelo poder geral de cautela, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário pelo juízo de primeiro grau e a sustar o protesto da CDA até o julgamento da causa.

O juízo indeferiu a tutela (ID: 22501688).

Recorre alegando essencialmente que o protesto da CDA é desproporcional e desarrazoado considerando que o debito está garantido no juízo em valor superior ao crédito tributário perseguido pela Fazenda Pública, pelo que sustenta que o ato é inegável forma indireta de cobrança do tributo do Estado sobre o contribuinte, afirmando estar ausente o risco de irreversibilidade da decisão que suspenderia o protesto, além de presentes a probabilidade do direito invocado e o risco grave e de difícil reparação da agravante ao ser obrigada a suportar os efeitos deletérios do protesto.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal em ID 4585175.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 4909870.

Agravo interno do Estado do Pará em ID 4910097.

Contrarrazões ao agravo interno ID 5138277.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em execução fiscal.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno para DAR-LHE PROVIMENTO e, consequentemente, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da contribuinte.

Em que pese a decisão monocrática ID1328388 ter deferido o pedido de tutela antecipada recursal determinando a suspensão dos protestos relativos as CDAs, em atenção ao princípio da segurança jurídica hei de rever aqui a entrega da jurisdição, uma vez que aquele posicionamento exposto acabou superado por decisão colegiada.

Em momento posterior a admissibilidade deste agravo e da decisão monocrática objeto do agravo interno, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0808315-90.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, o entendimento de que o protesto da CDA quando adotado depois da judicialização da cobrança se deslegitimava por assemelhar-se a uma coação do executado para o pagamento do crédito exequendo, foi superado e a Turma fixou nova orientação jurisprudencial conforme acordão abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PROTESTO DE CDA ANTECEDENTE OU CONTEMPORÂNEO AO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO RESTRITO AO CANCELAMENTO PROVISÓRIO DOS PROTESTOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA.

1. Agravo de Instrumento em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para o cancelamento de protestos de CDA’s decorrentes de aplicação de multas pelo recolhimento antecipado do ICMS.

2. Possibilidade legal do protesto de certidões de dívida ativa, com base no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012.

3. Precedentes STF nessa direção: ADI 5135, Rel. Min. Luis Roberto Barroso.

4. O protesto de CDA não é sanção política, tampouco ato desproporcional e irrazoável, mas forma legítima e constitucional de mecanismo de recuperação de créditos tributários. Tema 777, REsp 1.686.659, rel. Min. Herman Benjamin.

5.
A possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário o controle da legalidade da medida administrativa.

6. Após o aforamento da execução fiscal, o Judiciário não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

7. O pedido da agravante/autora é restrito ao cancelamento provisório dos protestos, não havendo discussão acerca da causa debendi. Acatar pleito posterior implicaria em julgamento extra petita, desrespeitando-se o princípio da congruência.

8. Agravo de instrumento improvido por maioria.

(grifo meu)

Nesse diapasão, em condições similares passei a decidir que a utilização do protesto de certidões de dívida ativa
seja antecedente
, seja contemporânea a propositura da ação de execução fiscal é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário, como praxe, apenas o controle da legalidade da medida administrativa.

Note-se que não apenas a jurisprudência local evoluiu, como também o c. STJ cuidou de dissipar eventuais dissensos quando do julgamento do Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, no REsp nº 1.807.180, de relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021, determina que o próprio Judiciário, após o aforamento da execução fiscal, não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO

LEI

Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO

ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO

INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ENTE PÚBLICO, POR SUA VEZ, TEM A OPÇÃO DE PROMOVER A INCLUSÃO SEM INTERFERÊNCIA OU NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO, MAS ISSO PODE LHE ACARRETAR DESPESAS A SEREM NEGOCIADAS EM CONVÊNIO PRÓPRIO.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”

(grifo meu)

Seja pela nova orientação jurisprudencial local, seja pela observância do microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, não há outra solução possível ao presente recurso que não seja a de DAR PROVIMENTO ao agravo interno e NEGAR PROVIMEMTO ao agravo de instrumento,
posto que é absolutamente plausível, do ponto de vista legal, jurisprudencial, a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada
.

Nesse diapasão, a decisão recorrida no agravo interno deve ser reformada e mantida a decisão de origem objeto do agravo de instrumento, ficando a critério da fazenda Estadual incluir ou não a agravante nos cadastros de inadimplência em relação aos débitos relativos a CDA nº0020205700011601, mesmo que estejam garantidos por seguro ou fiança, atendendo assim ao princípio da segurança jurídica conforme jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público e do Tema 1.026 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, pelo que, torno sem efeito a decisão anterior ID4585175 e por este voto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, devolvendo a higidez a decisão do 1º grau recorrida.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023